Tribunal: TJBA
Processo: 0525015-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525015-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Adriele Reis Hipólito

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO TEMA 129. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL NÃO ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. POSTERIOR ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 1.002, EM REPERCUSSÃO GERAL, AMPLIANDO AS HIPÓTESES DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INCLUSIVE PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS EM SUA INTEGRALIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
embargos de declaração em apelaç
ão

n. 0525015-37.2016.8.05.0001
, oriundos da comarca de
Salvador
, em que figuram, como
embargante
,
Município de Salvador
, e, como
embargada
,
Adriele Reis Hipólito
, representada processualmente pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de
2024
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2